Tribunal: TJMT
Processo: 1004183-45.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004183-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), GUILHERME HENRIQUE GONCALVES CIRINO - CPF: 045.939.001-58 (RECORRIDO), MELINA DE SOUZA MARQUES - CPF: 914.023.011-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1004183-45.2022.811.0001

Origem:
1°

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):
Guilherme Henrique Gonçalves Cirino

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
23/08/2022

Ordem pauta: 50

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – PERDA DE VOO DE CONEXÃO - ATRASO PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL - ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – BAGAGENS EXTRAVIADAS TEMPORARIAMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM
R$ 10.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPROCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual o autor postula reparação por danos materiais e morais, em razão do atraso de seu voo com saída de Cuiabá, em 01/12/2021, embarque à 19h30, com destino à Fortaleza/CE, onde passaria férias de 03 (três) dias com sua família, perda de conexão e consequente atraso para chegar ao destino final e extravio das bagagens despachadas.

2.

O autor sustenta que o embarque na cidade de Cuiabá previsto para às 19h30 do dia 01/12/2021, atrasou por mais de 1 (uma) hora, o que ocasionou a perda de conexão do voo que sairia de Campinas às 23h05 e seguiria para Fortaleza/CE, tendo que pernoitar na referida cidade com sua família, sem qualquer assistência da companhia aérea.

3.

No dia seguinte, seguiram viagem até Recife/PE e somente após tomaram voo até a cidade de Fortaleza/CE, chegando ao local às 14h00 do dia 02/12/2021. Contudo, ao desembarcar no aeroporto do aludido município, tomou ciência que sua bagagem e de sua família haviam sido extraviadas.

4.

Sentença de procedência dos pedidos iniciais, que condenou a empresa ré ao pagamento de danos materiais no importe de R$
1.674,77 (mil seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos), haja vista a comprovação dos gastos pelo autor, e ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5.

Insurgência apenas da parte ré, que pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ao argumento de que o atraso do voo se deu em razão de manutenção não programada da aeronave, o que afastaria seu dever de indenizar a título de danos morais, e que as bagagens foram localizadas e devolvidas ao autor na data de 02/12/2021, dentro do prazo previsto no art. 32 da Resolução n. 400/2016 da ANAC.

6.

Da análise dos autos observo que, conquanto as malas do autor e sua família tenham sido extraviadas temporariamente, já que foram devolvidas na data de 02/12/2021, o que é confirmado pelo recorrido em sede impugnação, tal fato não é suficiente para afastar a responsabilidade da companhia aérea pelo infortúnio, pois
o recorrido ficou privado de utilizar seus pertences em cidade diversa daquela que reside, estando acompanhado de criança de 02 (dois ) anos de idade, sendo obrigado a adquirir produtos essenciais até a entrega de seus bens.

7.

Assim, a devolução das malas extraviadas no dia seguinte, não afasta a responsabilidade da companhia aérea em indenizá-lo material e moralmente pelos danos suportados decorrentes dessa atitude negligente.

8.

Ademais, sabe-se que a manutenção não programada de aeronave, ainda que comprovada, caracteriza-se como fortuito interno, já que eventuais problemas operacionais e de gestão de voo estão inseridos nos desdobramentos naturais da atividade desenvolvida pela companhia aérea, e, por isso mesmo, evitáveis através de manutenções periódicas, de modo que não exclui a responsabilidade daquela por eventuais falhas na prestação do seu serviço.

9.

Nesse sentido, embora a companhia aérea tenha reacomodado a demandante em voo subsequente disponível, tal ato não é capaz de afastar sua responsabilidade acerca dos prejuízos experimentados pelo consumidor, que chegou ao seu destino final em horário diverso daquele inicialmente pactuado.

10.

Desse modo, ausente qualquer prova de que o cancelamento do voo se deu por justos motivos, deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, §3º do CDC) defendida pela recorrente e, por conseguinte, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização pelos danos materiais e morais experimentados.

11.

Configurada a falha na prestação do serviço,
é cabível a restituição do montante
de
R$
1.674,77 (mil seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos), referentes aos danos materiais suportados e devidamente comprovados pelo recorrido, em virtude das despesas realizadas em decorrência do atraso dos voos e extravio temporário de sua bagagem.

12.

Já em relação aos danos morais,
entendo que a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022